Tribunal: TRF3
Processo: 5010492-48.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
201/821)

5010492-48.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES VINCULADOS A PROCESSO PILOTO. SALDO INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DE TODAS AS EXECUÇÕES ENVOLVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS EM COBRO NESSES AUTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 805 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I- Não há como subsistir penhora sobre eventual depósito judicial efetuado em outros autos quando o saldo for insuficiente para garantir todos os débitos envolvidos, até porque, no caso dos autos, o numerário que faz parte do saldo da conta judicial atrelada ao processo piloto no 98.0554071-5 é muito inferior à soma dos valores das execuções Fiscais, que já se encontram vinculadas àquele processo de maneira que, por evidente, tais valores não poderiam ser utilizados para satisfazer os créditos em cobro nos outros autos.

II- Na busca da satisfação do crédito, embora deva se levar em conta o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), ta

Inteiro teor:
201/821)

5010492-48.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES VINCULADOS A PROCESSO PILOTO. SALDO INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DE TODAS AS EXECUÇÕES ENVOLVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS EM COBRO NESSES AUTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 805 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I- Não há como subsistir penhora sobre eventual depósito judicial efetuado em outros autos quando o saldo for insuficiente para garantir todos os débitos envolvidos, até porque, no caso dos autos, o numerário que faz parte do saldo da conta judicial atrelada ao processo piloto no 98.0554071-5 é muito inferior à soma dos valores das execuções Fiscais, que já se encontram vinculadas àquele processo de maneira que, por evidente, tais valores não poderiam ser utilizados para satisfazer os créditos em cobro nos outros autos.

II- Na busca da satisfação do crédito, embora deva se levar em conta o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), também não se pode olvidar que a execução é orientada no interesse do credor. A regra estabelecida pelo citado artigo deve ser conjugada com as demais estabelecidas no CPC. O artigo 835 estabelece uma ordem preferencial de penhora a favor do exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução.

III- Recurso improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010492-48.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: VIACAO TANIA DE TRANSPORTES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A, ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736-A, ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010492-48.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: VIACAO TANIA DE TRANSPORTES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A, ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736-A, ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO TÂNIA DE TRANSPORTES LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 9a Vara das Execuções Fiscais de São Paulo/SP, que rejeitou o pedido para que a penhora recaia sobre o processo piloto no 98.0554071-5, sob o fundamento de que os valores depositados naqueles autos sequer são suficientes para a garantia integral do processo piloto e demais feitos em tramitação naquele Juízo.

Sustenta o agravante, em síntese, que a medida não encontra óbice na alegação de que o saldo atual não engloba todo o passivo do Grupo, uma vez que a penhora lá realizada se presta justamente a realizar o recolhimento periódico de valores, com a finalidade de servir como garantia das dívidas do grupo, sendo certo que os valores constritos naqueles autos, inclusive, já foram utilizados para saldar diversas dívidas fiscais em cobrança em várias execuções, as quais não comportavam mais discussão judicial.

Com contrarrazões (ID no 1154090).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010492-48.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: VIACAO TANIA DE TRANSPORTES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A, ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736-A, ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Com efeito, cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal n. 0006603-07.2007.403.6182, em trâmite perante o MM. Juízo Federal da 9a Vara das Execuções Fiscais de São Paulo/SP, ajuizada pela União Federal contra Viação Tânia de Transportes Ltda., objetivando o recebimento de contribuições previdenciárias, representada pelas CDA’s apresentadas às fls. 02/147 dos autos originários, no valor de R$ 44.875.952,31 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), atualizada para o mês de março de 2007.

Vem a executada requerer que se oficie a 1a Vara das Execuções Fiscais de São Paulo, solicitando informações sobre eventual saldo na conta corrente vinculada à execução fiscal no 98.0554071-5, sob a justificativa de que é parte integrante do grupo econômico denominado como “Ruas Vaz”, não existindo nenhum empecilho para que as CDA’s relacionadas na execução fiscal em referência sejam quitadas por meio da conversão em renda em favor da União de parte do saldo da conta judicial atrelada ao processo piloto no 98.0554071-5.

A União Federal, instada a se manifestar, afirmou que não há saldo suficiente na conta vinculada ao processo mencionado para quitar todos os débitos do grupo econômico que, inclusive, já teve pedidos de transferência e de conversão indeferidos pelo Juízo da 1a VEF/SP, sob a justificativa da insuficiência.

Nesse passo, e como não há como subsistir penhora sobre eventual depósito judicial efetuado em outros autos quando o saldo for insuficiente para garantir todos os débitos envolvidos, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto.

Ademais, como bem asseverou o Juízo Federal da 1a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo nos autos no 98.0554071-5 (fls. 751/752), o numerário ali depositado é muito inferior à soma dos valores das execuções Fiscais, que já se encontram vinculadas àquele processo de maneira que, por evidente, tais valores não poderiam ser utilizados para satisfazer os créditos em cobro nos outros autos.

Outrossim, na busca da satisfação do crédito, embora deva se levar em conta o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), também não se pode olvidar que a execução é orientada no interesse do credor.

Assim, a regra disposta no artigo 805 do Código de Processo Civil deve ser conjugada com as demais estabelecidas no Código. E, como exposto acima, o artigo 835 estabelece uma ordem preferencial de penhora a favor do exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução.

A norma contida no artigo 805 do Código de Processo Civil não pode servir como medida que dificulte a execução, mas sim como garantia do executado que assegure o modo menos gravoso diante de duas ou mais possibilidades igualmente úteis à satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos.

Isso porque o pedido da executada é de quitação de seus débitos utilizando-se saldo da conta vinculada ao processo piloto no 98.0554071-5, em que já existem diversas penhoras, o que se mostra inútil na persecução do crédito tributário em cobrança na execução originária.

Note-se, ainda, que não consta dos autos nenhuma informação a demonstrar que os créditos arrecadados naquele processo são suficientes para assegurar também a penhora ora pleiteada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES VINCULADOS A PROCESSO PILOTO. SALDO INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DE TODAS AS EXECUÇÕES ENVOLVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS EM COBRO NESSES AUTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 805 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I- Não há como subsistir penhora sobre eventual depósito judicial efetuado em outros autos quando o saldo for insuficiente para garantir todos os débitos envolvidos, até porque, no caso dos autos, o numerário que faz parte do saldo da conta judicial atrelada ao processo piloto no 98.0554071-5 é muito inferior à soma dos valores das execuções Fiscais, que já se encontram vinculadas àquele processo de maneira que, por evidente, tais valores não poderiam ser utilizados para satisfazer os créditos em cobro nos outros autos.

II- Na busca da satisfação do crédito, embora deva se levar em conta o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), também não se pode olvidar que a execução é orientada no interesse do credor. A regra estabelecida pelo citado artigo deve ser conjugada com as demais estabelecidas no CPC. O artigo 835 estabelece uma ordem preferencial de penhora a favor do exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução.

III- Recurso improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.